Tribunal: STF
Processo: Rcl 82901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Britannia Têxtil S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010331-45.2024.5.03.0049, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral).



    A reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Jonathan Michael Paiva da Silva, ora beneficiário do ato reclamado, que ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “ o recebimento de horas de intervalo intrajornada e indenização por danos morais.” (e-doc. 1, p. 2).



    Possegue afirmando que, em sede de recurso ordinário, sobreveio sua condenação 



    “ao pagamento das diferenças de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo intrajornada de 1 hora, conforme se apurar dos cartões de ponto, correspondente ao tempo suprimido e acrescido do adicional legal, sem reflexos (art. 71, §4º da CLT, com a redação da Lei 13.467/17), bem como de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (e-doc. 1, p. 3 ).



    Discorre que, após a rejeição dos embargos de declaração, “está em curso prazo para interposição de Recurso de Revista ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, com término previsto para o dia 21/08/2025” (e-doc. 1, p. 5).



    Sustenta, a partir do paradigma, que o STF “declarou constitucional o art. 611-A da CLT e, com isso, enalteceu o princípio da autonomia privada coletiva, permitindo que as partes possam estipular, mediante o devido processo negocial, as normas que regerão as suas respectivas empresas e/ou categorias.” (e-doc. 1, p. 8).



    Nessa perspectiva, argumenta que



    “a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 1ª Turma do TRT da 3ª Região desconsiderou a validade dos Acordos Coletivos de Trabalho celebrados entre a empresa ora Reclamante e o Sindicato que representa a categoria dos trabalhadores.” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, assim,



    “a) Seja, de plano, julgada procedente esta reclamação, com espeque no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno dessa Corte, tendo em vista a flagrante violação do Tema 1.046, de Repercussão Geral; b) Alternativamente, seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão combatido, seja o processo nº 0010331- 45.2024.5.03.0049 suspenso, com fulcro no art. 989, II, c/c o art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:      



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se em curso, no TRT, o prazo para interposição de recurso de revista, conforme afirmado pela reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente